Tribunal: TJSP
Processo: 2241566-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida) e seus respectivos embargos – Competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos do que dispõe a Resolução TJ no 623/2013, em seu art. 5o, II.3, que menciona as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial – Competência desta Subseção de Direito Privado III para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida) e seus respectivos embargos – Competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos do que dispõe a Resolução TJ no 623/2013, em seu art. 5o, II.3, que menciona as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial – Competência desta Subseção de Direito Privado III para as ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes (item III.14 do mesmo artigo), que não se refere a execução, como o texto do item II.3 faz – Aplicação, no caso, do Enunciado no 2 deste Tribunal de Justiça, aprovado pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II.